Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712928-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CHRISTIAN FERREIRA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: CERLY FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0712055-98.2022.8.07.0001, ajuizada por CHRUSTIAN FERREIRA LEITE, assistida por sua representante legal, CERLY FERREIRA LEITE em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento da agravada na modalidade Home Care, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 15.000,00, nos seguintes termos (ID 121065157 do processo originário): Retifique-se a classe processual para Procedimento Comum. Retifique-se o polo ativo para constar a autora incapaz assistida por sua genitora. Defiro a tramitação prioritária, a opção pelo Juízo 100% Digital e concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio do qual a parte autora CHRISTIAN FERREIRA LEITE, neste ato, assistida por sua representante legal, CERLY FERREIRA LEITE (procuração no ID. 120978960), requer seja a operadora de plano de saúde ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, compelida a custear integralmente a assistência domiciliar contínua (home care), com técnico de enfermagem em tempo integral; visita semanal de médico (clínico geral) e enfermagem; fisioterapeuta tanto respiratório quanto motora; leito hospitalar adaptado para mudança postural por comando elétrico, tendo em vista que a perna deve ficar imobilizada por um período de 90 dias, sob pena de multa diária. Para tanto, alega que a autora é portadora de deficiência mental severa, quais sejam: epilepsia, psicoses, além de ser portadora de instabilidade psicomotora de natureza orgânica cerebral, com severo comprometimento das funções psicoafetivas. Afirma que a genitora, em uma manhã, quando tentou levantar a autora, esta não se sustentou em pé e caiu. Diante do quadro de obesidade da autora, foi preciso ajuda para colocá-la na cama e passou dias sem andar. Foi chamado o SAMU e o médico que a atendeu diagnosticou uma fratura em platô lateral no joelho e com desnivelamento. Aduz que, tendo em vista o estado de demência, o médico optou por um tratamento conservador com uso de imobilizador e medidas analgésicas e sem descarga de peso, indicando o tratamento por meio de home care, contudo, ao se dirigirem ao estabelecimento do requerido, foram informados por uma atendente que o tratamento domiciliar não é indicado para pessoas idosas, permanecendo a autora, até o momento, no Hospital Santa Marta. É o relato do necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora demonstrou ser beneficiária do plano de saúde (ID 120978972 e 120978973), não havendo indícios de negativa da cobertura por motivo de inadimplência. Verifico também que o relatório médico de ID. 120978976, do profissional da área da ortopedia indica a necessidade de se dar continuidade ao tratamento da autora na modalidade de “Home Care”, considerando o seu quadro clínico pretérito, que indica um tratamento imobilizador e conservador. Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, neste momento de “summaria cognitio”, revela-se antijurídica a modificação do tratamento sem embasamento médico, privando a beneficiária dos meios indicados como necessários ao diagnóstico/tratamento pelo seu médico assistente. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo deriva da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro de saúde da requerente impõe a adoção imediata de todos os procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos que se fizerem necessários. Com base em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, ponderando-se, em especial, o estado de saúde da autora, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada, de modo a garantir-lhe a cobertura do tratamento pleiteado pela autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, porque assegurada a cobrança de eventuais despesas assumidas indevidamente pela requerida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida autorize e custeie o tratamento da autora na modalidade Home Care, observadas as necessidades do paciente e indicações médicas no relatório de ID. 120978976, dentre elas: técnico de enfermagem em tempo integral; visita semanal de médico (clínico geral) e enfermagem; fisioterapeuta tanto respiratório quanto motora; leito hospitalar adaptado para mudança postural por comando elétrico, tendo em vista que a perna deve ficar imobilizada por um período de 90 dias. Sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. (...)”. Em suas razões recursais (ID 34737166), afirma que o Home Care visa propiciar tratamento individualizado e diferenciado ao paciente no âmbito familiar e não pode ser realizado sem qualquer critério. Argumenta que as operadoras de planos de saúde se baseiam nos critérios definidos pela ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar). Afirma que conforme ato normativo 40/2010 da GEAP, a autorização domiciliar somente pode ser concedida mediante a definição do objetivo, que engloba o tratamento, o tempo necessário para a conclusão do tratamento e os insumos necessários. Verbera que os critérios estipulados definem a classificação do nível de complexidade assistencial, que pode variar desde a alta complexidade até a situação de não elegibilidade. Afirma que, após a análise do médico auditor realizada em 26/04/2022 e conforme pontuação alcançada, concluiu-se que a agravada não é elegível para a internação domiciliar. Argumenta que não há previsão contratual para cobrir o gasto com Home Care, sendo que a prestação deste serviço é mera liberalidade da agravante, além de não ser tratamento previsto no rol de cobertura exigido pela ANS. Afirma que o sistema do Home Care não pode ser adotado como substituição da família no cuidado diuturno do beneficiário. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante afirma que, após a análise do médico auditor realizada em 26/04/2022, concluiu que a agravada não é elegível para a internação domiciliar. Afirma que o tratamento Home Care não está previsto no rol da ANS e que é prestado, por mera liberalidade, pela agravante, somente nos casos em que o paciente atende os requisitos estabelecidos no ato normativo 40/2010 da GEAP. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde réu. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 120978976 - Pág. 1) indica a necessidade de acompanhamento profissional da agravada por equipe de enfermagem e fisioterapia, cujo tratamento deve ser realizado em domicílio (Home Care), com tempo estimado de três meses. Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, com base em parecer do médico auditor do plano de saúde. Com efeito, compete ao médico da agravada, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Até porque, depreende-se do contexto dos autos que o médico da agravada ponderou entre a necessidade de internação hospitalar e a continuidade do tratamento em casa, tendo optado por este último tratamento, devido aos outros problemas pretéritos de saúde da paciente. Em que pese a agravada afirme que presta o serviço de Home Care por mera liberalidade, essa questão adentra o mérito pelo que será examinada por ocasião do exame deste. O fato é que, como a agravante assegura aos beneficiários de seu plano de saúde o serviço de Home Care, não cabe ao seu médico auditor prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista da agravada. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ASSEGURAR AO AGRAVADO TRATAMENTO HOME CARE. PRESENÇA. REQUISITOS. ART. 273, DO CPC. 1. Tendo o autor instruído o feito com prova inequívoca da verossimilhança das suas alegações, qual seja, a existência de prescrições médicas atestando a necessidade de sua submissão a tratamento home care, bem como, por sua vez, evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que adviria na hipótese de indeferimento do pleito, consistente em riscos à sua saúde, há que ser mantida, porque atendidos os requisitos legais, a decisão que lhe deferiu antecipação da tutela para compelir a agravante - operadora de plano/seguro saúde - a custeá-lo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 936883, 20150020324939AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 334/359) PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. É abusiva a redução do atendimento domiciliar pelo plano de saúde sem autorização do médico assistente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para o seu tratamento. (Acórdão 1157349, 07016378020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO MÉDICA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). (...) 4. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (Acórdão n.1055908, 07006354120178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 03/11/2017.) Pondera-se, ainda, em juízo perfunctório, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tratamento domiciliar (Home Care) deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) (negritei). No caso dos autos, o perigo da demora milita em desfavor da agravada, já que ela não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderá cobrar da agravada os valores gastos com o serviço de Home Care prestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora